Tribunal: CARF
Processo: 15563.000543/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000543/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.338 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
LENILSON MARQUES DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à obtenção de
informações das operadoras de cartões de crédito e quanto à aplicação da Taxa Selic, e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000543/2008-94
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000543/2008-94

Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face de acórdão que julgou
procedente em parte impugnação apresentada contra auto de infração por meio do qual foi
constituído crédito tributário de IRPF do ano calendário de 2005 no valor de R$ 78.931,25
decorrente da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, conforme demonstrativo de fls.
102.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, cujas alegações foram bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida nos
seguintes termos:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Os cartões de crédito são da pessoa física, porém eram utilizados para compra de
mercadorias para as lojas do autuado "Telekinho Baby Confecções", "Fio Puchado
Com." e "Laços e Modas". Os cartões do Unibanco em confronto com as notas fiscais e
duplicatas eram utilizados para compras de mercadorias para venda nas lojas e com o
produto das vendas era paga a fatura do cartão;
b) Eram também pagos o consórcio Rodobens e Disal, planos de saúde, colégios com a
instrução dos filhos, menores, condomínio etc da pessoa física do impugnante, e,
portanto, a despesa com cartão de crédito no valor de R$ 110.372,56 é a mesma
declarada e para pagar as mesmas despesas descritas, e, cobrando-se o imposto em face
do acréscimo patrimonial seria o "Bis In Idem";
c) A esposa do impugnante teve um rendimento tributável de R$ 24.410,00, tendo
disponíveis em suas mão R$ 10.500,00 conforme declaração anexa;
d) A guisa de esclarecimentos apresenta um demonstrativo, mês a mês das despesas
elencadas e relação de notas fiscais faturas de compras de mercadorias com
comprovação, de que as compras/despesas eram pagas com cartão de crédito, para, em
muitas vezes serem adquiridas mercadorias para suas lojas comerciais declaradas;
e) Requer perícia apresentando quesitos, nos termos do artigo 16 inciso IV, indicando
também o inciso III e artigo 15 do decreto 70.235/72 com suas alterações, protestando
ainda pela juntada de documentos na forma do § 4o do artigo 16 do decreto 70.235/72;A
DRJ/RJ1 julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, em decisão
assim ementada:
A DRJ/CGJ julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim
ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ORIUNDA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
A presunção legal autoriza o lançamento de crédito tributário com base em excesso de
aplicações sobre origem de recursos não respaldados por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte apresentados na DIRPF do
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000543/2008-94

Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 19/04/13 (fls. 392), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 20/05/13 (fls. 396), alegando que sua esposa foi erroneamente incluída como sua
dependente em sua declaração do ano-calendário de 2006. Anexa ao seu recurso documentos
diversos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Como relatado, trata-se de auto de infração que teve por objeto o lançamento de
IRPF do ano-calendário de 2005 decorrente da apuração omissão de rendimentos caracterizada
por acréscimo patrimonial não justificado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, isentos e
tributados exclusivamente na fonte no valor de R$ 78.931,25.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que os cartões de crédito eram utilizados para compra de mercadorias para suas lojas e
que o pagamento da fatura do cartão era efetivado com o produto obtido com a venda das
mercadoria. Diz que também utilizava os cartões para pagamento dos consórcios Rodobens e
Disal, planos de saúde, colégios de seus filhos menores, condomínio, de modo que a despesa com
o cartão de crédito é a mesma declarada para pagar as despesas descritas, pelo que cobrar
imposto em face de acréscimo patrimonial seria “bis in idem”. Acrescenta que sua esposa teve
rendimentos e possuía valor em espécie que não foram considerados e apresenta demonstrativo
das despesas mensais e notas fiscais/faturas de compras de mercadorias que foram pagas com
cartão de crédito, muitas delas para revenda em suas lojas. Por fim, requer a realização de perícia
e protesta pela juntada de documentos, nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Como mencionado, a DRJ/CJE julgou a impugnação procedente em parte para
determinar a exclusão dos rendimentos tributáveis do cônjuge do recorrente da apuração do
acréscimo patrimonial, bem como os pagamentos efetivados por meio dos cartões de crédito
constantes do demonstrativo do acréscimo patrimonial em pagamentos específicos como
aplicações de recursos para que não fossem considerados em duplicidade, resultando no valor
total expurgado da aplicação de recursos de R$ 4.409,98, conforme quadro constante da decisão
recorrida a fls. 387.
Inconformado com a decisão recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual reitera a impugnação em todos os seus termos e, ainda, acrescente outros “fatos e
direitos”, argumentando, em síntese, que todo o auto foi baseado meramente nas informações
obtidas por meio da administradora de cartão de crédito e informações obtidas pela empresa para
a qual foi vendida a mercadoria, ou seja, diz que sequer houve análise de documentação válida
para que fosse realizada a autuação e que as informações prestadas por operadoras de cartões de
crédito não são suficientes para constituir o credito tributário, uma vez que são frágeis, já que
admitem equívocos, ou mesmo alteração. Cita doutrina analisando a questão de informações
contidas em disquetes e sua utilização como elemento de prova contra o contribuinte. Conclui
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000543/2008-94

que no presente caso, a autuação não pode prosperar pois foi embasada em meros indícios e
presunções, não havendo fundamentação jurídica que lhe dê suporte, e que não há nenhum
elemento substancial que efetivamente comprove a veracidade da infração cometida. Alega,
ainda, que é ilegal a cobrança de juros pela taxa SELIC e também inconstitucional, dado o seu
evidente caráter de confisco.
Ora, constata-se que o recorrente introduziu em seu recurso teses de defesa
completamente novas, inéditas, que não foram levadas a conhecimento e apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância. Trata-se, em verdade, de tese totalmente divorciada
da defesa apresentada em primeira instância de julgamento que, ademais, não se volta contra a
decisão de primeira instância, mas contra o próprio lançamento.
Desse modo, tudo o que consta do recurso voluntário, à exceção da reiteração da
impugnação, não pode ser objeto de conhecimento por este tribunal.
Com efeito, matérias novas, inéditas, que não tenham sido levadas ao
conhecimento e apreciação do julgador de primeira instância, não podem ser conhecidas nesta
instância de julgamento em face da preclusão.
Realmente, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função
disso, os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda
instâncias.
Assim, esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Idem, p. 745.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000543/2008-94

Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 3

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 5
Desse modo, essas novas teses trazidas pelo recorrente apenas no recurso
voluntário, acima apontadas, não podem ser conhecidas.

3 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
4 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
5 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000543/2008-94

No mais, considerando que o recorrente, em suas próprias palavras, apenas,
“reitera, in totum, a impugnação já apresentada”, nos termos do que dispõe o art. 57, §3o do
RICARF, com a redação que lhe atribuiu a Portaria MF no 343/2015, proponho a confirmação da
decisão de primeira instância, da qual reproduzo o seguinte trecho, que adoto por seus próprios
fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo:
Preliminarmente é de se indeferir o pedido de perícia considerando que os elementos
juntados aos autos são plenamente suficientes para a apreciação do mérito do processo,
e, quanto ao pedido de juntada de novas cópias aos autos, somente podem ser efetuadas
nas condições previstas no § 4o, do artigo 16;
Em relação ao fato de compras terem sido feitas para suas lojas [do recorrente], com
cartões de crédito da pessoa física não tem qualquer efeito no presente lançamento de
ofício, pois, o acréscimo apurado foi em relação aos dispêndios realizados pela pessoa
física que arcou com os pagamentos, sem que haja no processo qualquer comprovação
de transferência da pessoa jurídica para a pessoa física, ou prova de pagamento do
cartão de crédito pela pessoa jurídica que pudesse justificar a origem dos recursos
aplicados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital